Tribunal: TJMT
Processo: 1022982-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022982-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - CPF: 015.669.611-81 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ANDERSON BACARIN DE ALMEIDA - CPF: 013.322.111-35 (AGRAVANTE), L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME - CNPJ: 14.112.434/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ANDERSON BACARIN DE ALMEIDA

AGRAVADO: L.M. RODRIGUES MÓVEIS PLANEJADOS LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ANDERSON BACARIN DE ALMEIDA

AGRAVADO: L.M. RODRIGUES MÓVEIS PLANEJADOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANDERSON BACARIN DE ALMEIDA -
ID no 71537486 -

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, mantendo a decisão singular que indeferiu o pedido de justiça gratuita, contudo, facultou ao agravante o fracionamento das custas em 03 (três) parcelas, nos termos do art.
98, inciso 6o, do CPC/15 (ID no 69469453)
.

Em síntese, sustenta o agravante que esta relatora laborou em equívoco, pois demonstrou nos autos fazer jus à gratuidade de justiça, comprovando sua hipossuficiência econômica.

Alega que a fundamentação utilizada para subsidiar a decisão – constituição de advogado particular e alegação de que o agravante teria outras contas bancárias -, não encontra amparo no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência dos tribunais pátrios.

Assevera que o CPC/15 estabelece que para o indeferimento da justiça gratuita é necessária a existência de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais nos autos do processo e que o indeferimento deve estar adstrito aos elementos de prova juntados aos autos.

Sob tais argumentos, pugna seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem apresentação de contraminuta, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: ANDERSON BACARIN DE ALMEIDA

AGRAVADO: L.M. RODRIGUES MÓVEIS PLANEJADOS LTDA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ANDERSON BACARIN DE ALMEIDA -
ID no 71537486 -

contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, mantendo a decisão singular que indeferiu o pedido de justiça gratuita, contudo, facultou ao agravante o fracionamento das custas em 03 (três) parcelas, nos termos do art.
98, inciso 6o, do CPC/15 (ID no 69469453)
.

Pois bem
.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão (ID no 69469453):

“
DECISÃO

MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON BACARIN DE ALMEIDA
contra a decisão proferida na
Execução de Sentença Arbitral
no 1049020-36.2020.811.0041, ajuizada em face de
L.M. RODRIGUES MÓVEIS PLANEJADOS - ME
, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição – ID no 41856252 (autos em 1o grau).

Em síntese, sustenta o (a) agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, uma vez que o indeferimento do pedido de justiça gratuita se encontra em desconformidade com a legislação processual em vigor.

Alega a ocorrência de violação ao disposto no §2o do artigo 99 do CPC/15, pois
o juízo de origem indeferiu o pleito de gratuidade de justiça sem lhe oportunizar a apresentação da documentação probatória relativa ao preenchimento dos pressupostos para concessão da benesse.

Assegura que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, pena de haver comprometimento do sustento próprio e de sua família.

Por fim, aduz que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça.

A liminar recursal foi deferida - ID no 65833459.

As informações foram prestadas no ID no 68388474.

Dispensada a apresentação de contraminuta pelo agravado em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim lecionam:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”

(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

Art. 5o

...

LXXIV
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
g.n.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem
.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante e indeferido nos autos da ação principal.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de desprovimento do recurso.

Isso porque, dos autos não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica do recorrente, pois, em que pese tenham sido acostados extratos bancários no ID no 68482964, estes, por si sós, não se mostram suficientes para comprovar sua capacidade financeira, até porque o agravante poderia movimentar outras contas bancárias.

Ademais, dos autos se observa que o agravante se declara profissional autônomo, prestador de serviços de assessoria de informática (ID no 68480980), circunstância que, a princípio, revela que o valor de R$ 1.000,00 creditado mensalmente em sua conta bancária (ID no 68482964), não seja sua única fonte de renda como alega.

De se considerar também, ainda que não seja causa determinante para o indeferimento da benesse legal, a circunstância de o (a) agravante estar sendo patrocinado (a) por advogado(a)

contratado(a) para representá-lo(a) nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça . 5. Recurso desprovido.

(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta egrégia Corte:

DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. 2. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. Vistos etc. Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ALAIDE INACIO CAVALCANTI e RENAN CAVALCANTI contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito no 1014188-74.2020.8.11.0041, movida em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, perante a Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que não acolheu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem ainda o pedido de parcelamento das custas processuais.
[...]

Na situação em tela, escorreita a decisão agravada. E assim é porque há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor. No caso em exame, o agravante manifestou sua hipossuficiência através da declaração de pobreza, gastos com a compra de remédios, empréstimos consignados e cópia do seu holerite (ID 43812960, p.18), dos quais se extrai a informação de que é funcionário público estadual inativo e sua renda mensal líquida é de aproximadamente R$ 4.549,99. O comprovante de rendimento acostado aos autos, demonstra que o ora agravante possui condições financeiras para suportar as custas e despesas desta ação. Da análise de referido documento verifica-se que o autor não pode ser considerado hipossuficiente, tendo em vista que possui remuneração mensal de R$ 6.496,79, resultando em uma remuneração mensal líquida média de R$ 4.549,99.

[...]

Por conseguinte, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade pela benesse, a decisão proferida pelo juiz a quo está em consonância com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça. Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento parcelado das custas não deve ser concedido, vez que a simples alegação de não possuir condições momentânea de arcar com as custas e despesas processuais, por si só, sem maiores comprovações, não permite auferir a total incapacidade financeira do agravante
. Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente. Em seguida, havendo custas remanescentes e não sendo a parte Agravante beneficiária da gratuidade, intime-se para que, no prazo de 05 dias, proceda o recolhimento, sob de protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no 10/2014/PRES/DGTJ) ou inscrição em dívida ativa (Provimento no 40/2014-CGJ e Provimento no 80/2014-CGJ) do débito em questão.
[...]

(N.U 1011312-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)
g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - –
INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. Dispõe o art. 99, § 3o do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais.

O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos
).
(N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) g.n.

Desta feita, considerando o valor atribuído à causa em R$ 8.331,67 (oito mil, trezentos e trinta e um reais, sessenta e sete centavos), após simulação na página deste e. Tribunal de Justiça, na aba “guias”, se verifica que as custas judiciais resultam no valor aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, faculto ao agravante a possibilidade de parcelamento das custas judiciais
em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas
, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98
.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará o grupo familiar do agravante a ponto de sacrificar-lhe o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC.

(N.U 1001409-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.

(N.U 1008784-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC –
PEDIDO DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não deve ser extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando no pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça, houve outros pedidos de modulação do benefício, sem que fossem analisados.

Não havendo o enquadramento do autor nos requisitos necessários para a obtenção integral da isenção das custas e despesas processuais, com a benesse da denominada justiça gratuita, porém, havendo circunstancias especificas para a modulação do beneficio da gratuidade , deve ser deferido o parcelamento constante no §6o, do art. 98, do NCPC, obedecendo as parcelas a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC (TJMT).
(N.U 0007245-82.2014.8.11.0004, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

Por fim, quanto à alegação de que a magistrada
a quo
não lhe oportunizara a demonstração de que faz jus à gratuidade de justiça, esta não prospera, pois os autos revelam o contrário, conforme se visualiza da decisão acostada no ID no 65432982.

Ademais, ainda que a magistrada não lhe tivesse oportunizada a manifestação, tal providência restou suprida por ocasião do deferimento da liminar, quando esta relatora determinou a juntada de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
,

contudo,

faculto ao agravante o parcelamento das custas judiciais em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

P. I. C.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.-

a)Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Assim, do exposto, tenho que razão não assiste ao recorrente.

Isso porque, o
decisum
combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à negativa de provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente e a consequente manutenção da decisão que lhe indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça.

Com efeito, entendendo não restar caracterizado de plano a hipossuficiência do autor/agravante, mormente em razão de que este se declara “empresário” (ID no 68482964), esta relatora, ao deferir a liminar recursal, nos termos do art. 99, §2o, do CPC/15, oportunizou a juntada de documentos hábeis a comprovar sua situação econômica, inclusive, indicando os documentos que deveriam ser apresentados.

Ocorre que o agravante limitou-se a apresentar extrato bancário e páginas aleatórias da carteira de trabalho, não se desincumbindo do ônus que lhe competia – comprovar sua hipossuficiência econômica -, o que poderia ter sido demonstrado pela juntada de documentos com as receitas e despesas do grupo familiar.

Acerca da necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça, não é outro, senão o mandamento constitucional trazido pelo art. 5o, inciso LXXIV,
verbis
:

Art. 5o

...

LXXIV
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
g.n.

Assim, necessário se faz uma interpretação sistemática das normas trazidas nos artigos 98, § 3° e 99, do CPC/15 com o inciso LXXIV do art. 5° da CF, sendo imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos.

Ademais, a corroborar a conclusão desta relatora quanto a não fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, o próprio recorrente confirma, nas razões do agravo de interno, que há o lançamento de outros créditos na sua conta corrente, que não apenas o valor de R$ 1.000,00, alegado no agravo de instrumento.

Quanto à alegação de que já se encontra superado o entendimento de que a constituição de advogado particular pela parte não é critério suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça, esta relatora bem pontuou que tal circunstância, por si só, não seria determinante para o indeferimento da benesse legal, contudo, também este fato há de ser sopesado no caso dos autos.

Por fim, não se olvida que,
in casu
, fora considerada a hipótese de o recorrente suportar eventual dificuldade financeira momentânea em razão do atual cenário do País, tanto que lhe fora concedido o parcelamento das custas
em 03 (três) parcelas, nos termos do art.
98, inciso 6o, do CPC/15
.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021